Tribunal: TCU
Processo: 002.279/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2638/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando a conexão destes autos ao TC Processo 002.248/2022-0 , bem como o decidido pelo Acórdão 518/2022-TCU-Plenário ; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no artigo 6o, inciso XVIII, c , da Lei Complementar 75/93, c/c o artigo 237, I, do RITCU, e o artigo 103, § 1o, in fine , da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, fazer a determinação abaixo e dar ciência desta deliberação ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.279/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União 1.2. Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. apensar, definitivamente, estes autos ao TC Processo 002.248/2022-0 , com fundamento no artigo 36 da Resolução-TCU 259/2014.